Tribunal: TJDFT
Processo: 0002890-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002890-13.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 932/17. INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO DF E REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF. EXTINÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS. JUNÇÃO DE FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 9.717/98 E PORTARIAS MPS 402 E 403 (ESTA ÚLTIMA REVOGADA PELA PORTARIA 464/2018). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO DF. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não há inépcia da inicial se foi feita a indicação expressa do dispositivo legal tido por violador da norma da LODF. 2. Lei Complementar que determina a extinção da segregação de massas de servidores com a junção dos regimes financeiro e previdenciário e a instituição de nova segregação de massas não importa em incompatibilidade com a Lei Orgânica do DF por não violar norma federal no exercício da competência suplementar do Distrito Federal. 3. O artigo 44 da LC 932/2017 não viola o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40, § 1o, da LODF. 4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 40, 149, §1°, e 201, todos da Constituição Federal, defendendo que o artigo 44 da a Lei Complementar 932/17 é inconstitucional pois: estabeleceu um novo regime, unificando os dois fundos e unificando as massas segregadas, extrapolou a competência suplementar do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, invadindo a competência da União, não observou os princípios estabelecidos na LODF e na legislação federal, bem como desrespeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 8o, parágrafo único). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023